Tribunal: TJSP
Processo: 2246528-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Concessão pelo mecanismo de "cram down". Pagamento do crédito trabalhista não obedeceu ao disposto no artigo 54, "caput", da Lei n. 11.101/2005. Necessidade de se observar o Enunciado n. I do Grupo Reservado de Direito Empresarial.

"CRAM DOWN". Tratamento diferenciado entre os credores da classe que rejeitou o plano já é objeto de questionamento pelo credor diretamente

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Concessão pelo mecanismo de "cram down". Pagamento do crédito trabalhista não obedeceu ao disposto no artigo 54, "caput", da Lei n. 11.101/2005. Necessidade de se observar o Enunciado n. I do Grupo Reservado de Direito Empresarial.

"CRAM DOWN". Tratamento diferenciado entre os credores da classe que rejeitou o plano já é objeto de questionamento pelo credor diretamente prejudicado, em recurso de agravo precedentemente interposto. Impertinência de se invocar tratamento uniforme para a classe que aprovou o plano.

CONDIÇÕES GERAIS DE PAGAMENTO. Deliberação assemblear soberana. Atuação do Judiciário limitada ao controle de legalidade. Concessão de prazos para pagamento de créditos estão inseridas dentre as tratativas passíveis de deliberação assemblear. Validade da adoção da Taxa Referencial como fator de atualização monetária, especialmente considerando que, no caso concreto, a correção será efetuada pela TR, acrescida de 0,25% ao ano. Assembleia geral de credores, ademais, tem autonomia para decidir sobre a incidência ou não dos juros remuneratórios. Inexistência de ilegalidades nas cláusulas questionadas. Recurso não provido, com observação.